Tribunal: TJDFT
Processo: 0732469-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732469-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIROS JOSE DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer seja deferida a liminar para determinar que sejam realizadas a sessões de hemodiálise de que necessita. Liminar deferida (ID 39771529). É o relatório. Compulsando os autos originários, vislumbram-se que foi prolatada sentença na demanda (ID 143424489) que deu ensejo ao presente agravo. No presente caso não há que falar em ultratividade da decisão liminar deferida, haja vista a homologação de acordo entre as partes. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de novembro de 2022